Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Número do processo: 0700027-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Alexandre Borges Reis interpõe o presente recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, colimando a reforma da r. Decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, manejada pelo ora Agravante em desfavor do Distrito Federal, reiterou, após 2a Nota Técnica expedida pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NATJUS/TJDFT, o indeferimento da tutela de urgência vindicada para impor, ao Ente público, a obrigação de fornecer ao Recorrente, por prazo indeterminado, o medicamento ELEXACAFTOR/TEZACAFTOR/IVACAFTOR – TRIKAFTA, registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizado pelo SUS, para tratamento de fibrose cística que o acomete. Amparou-se, o r. decisório, no fundamento de que, não obstante o NATJUS, no seu segundo pronunciamento, tenha se manifestado favoravelmente ao fornecimento do medicamento, tendo em vista novo posicionamento exarado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – CONITEC, quanto à recomendação para incorporação do fármaco ao rol do SUS, na 1a Nota Técnica emitida consignou não se tratar o caso de urgência/emergência, oportunizando-se, assim, às partes e ao Parquet a manifestação sobre a referida Nota Técnica Complementar, com determinação de subsequente conclusão dos autos para sentença. Em seu arrazoado, o Agravante esclarece, em síntese, que é diagnosticado como portador de fibrose cística pancreato-insuficiente, com mutações genéticas F508del e G542X, encontrando-se em tratamento multidisciplinar atualmente disponibilizado pelo SUS, apresentando, contudo, piora do seu quadro clínico, com comprometimento da função pulmonar e infecções oportunistas, tendo-lhe sido prescrita a medicação não padronizada ora vindicada por profissional da rede pública de saúde que o acompanha. Discorre sobre o direito à saúde, aduzindo que o fármaco é de alto custo e que não ostenta condições financeiras de adquiri-lo. Afirma estarem presentes os requisitos exigidos à concessão do provimento antecipatório requerido, porquanto, a par de inequivocamente demonstrado o risco à sua higidez física, o medicamento, a despeito de ainda não padronizado pelo SUS, já conta com recomendação favorável da CONITEC à sua incorporação, é registrado na ANVISA e há laudo médico fundamentado e circunstanciado acerca da necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, estando, ainda, demonstrada sua incapacidade financeira de arcar com o alto custo do medicamento prescrito. Requer, assim, liminarmente, seja o Distrito Federal condenado ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do medicamento TRIKAFTA® (ELEXACAFTOR/TEZACAFTOR/IVACAFTOR), nos termos da prescrição médica, e, no mérito, a confirmação da medida. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, em decorrência do recesso forense, para a análise do pedido liminar. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Consoante consta dos documentos juntados aos autos da ação de obrigação de fazer subjacente, Processo no 0722823-04.2023.8.07.0016, o ora Agravante foi diagnosticado como portador de fibrose cística pancreato insuficiente, que consubstancia doença genética crônica, não contagiosa, com comprometimento respiratório e digestivo progressivo. De acordo com relatório médico que instruiu a petição inicial, subscrito pela médica especialista da rede pública de saúde que o acompanha, pneumologista e coordenadora do Centro de Referência de Fibrose Cística de Adultos do Hospital de Base, embora venha se submetendo ao tratamento com os protocolos e medicações disponibilizadas pelo SUS, tem apresentado piora no seu quadro clínico. Fora, então, prescrito ao paciente, o medicamento ELEXACAFTOR/TEZACAFTOR/IVACAFTOR - TRIKAFTA, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, cujo custo para o tratamento, na dosagem e periodicidade indicadas, alcançaria a cifra de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Em 15/5/2023, o provimento antecipatório pleiteado na origem foi indeferido, determinando-se ao ora Agravante que apresentasse relatório médico atualizado, o que foi atendido, tendo sido apontado o agravamento da doença, a despeito do tratamento ordinário que vem sendo dispensado ao paciente, e, portanto, a imprescindibilidade do fármaco cujo fornecimento ora é vindicado ao Ente público. Fora determinado, ainda, o pronunciamento do NATJUS, sobre a necessidade do tratamento, ao que se manifestou, em 21/6/2023, favoravelmente, com ressalvas, ao fundamento de que os estudos disponíveis sobre a eficácia do medicamento eram escassos, tratando-se de medicamento novo, e, à época da emissão do Parecer, ainda não avaliado pelo CONITEC. O Núcleo Técnico destacou, ainda, que, ante o altíssimo custo do medicamento, não seria possível “avaliar o impacto de custo-efetividade para realidade do Sistema de Saúde Brasileiro”. Como é cediço, é incontroverso que a Constituição Federal assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, através de “uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único” (artigos 6o, 196, 197 e 198 da CF). No caso ora submetido à apreciação, é incontroverso que o medicamento prescrito pela profissional de saúde que acompanha o Agravante é autorizado pela Anvisa. Contudo, é igualmente incontroverso que o remédio em questão não é padronizado pelo SUS, embora, recentemente, tenha recebido, pela CONITEC, recomendação favorável à sua incorporação, qual consignado no pronunciamento complementar do NATJUS que, inclusive, diante do novo cenário, se manifestou favoravelmente ao pleito, “após a análise do novo relatório médico anexado a este processo, das evidências científicas contidas nos principais estudos sobre o tema em questão e das recomendações e atualizações contidas nos documentos do Ministério da Saúde elaborados pela CONITEC” (ID 181193731, PJe1i). Cuidando de situação assemelhada, o c. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assim decidiu: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência” (Tema 106 - Resp 1657156/RJ)". Nada obstante, independentemente da análise acerca da presença dos aludidos requisitos, o Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, prevê, como hipótese de atuação em plantão judicial, medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (art. 3o, inciso IV), o que, contudo, não vislumbro no caso em tela. Quanto ao ponto, não se ignora o estado de saúde do paciente e a necessidade de agilidade no tratamento. Não se trata, no entanto, de caso de excepcional urgência a legitimar a apreciação em sede de plantão judicial. Com efeito, trata-se de ação que já tramita desde abril de 2023, em que o pedido de provimento antecipatório inicialmente formulado fora indeferido e agora, renovado, restou novamente não acolhido, ao fundamento no sentido de que “Considerando o contido na 1a Nota Técnica, ID 162730144, de não se tratar de caso de urgência ou emergência”. Na verdade, conquanto o NATJUS tenha modificado seu primeiro posicionamento quanto à questão de fundo, manifestando-se favoravelmente ao pleito do fornecimento do medicamento, o fez diante da modificação posicionamento do CONITEC, que, ante os novos estudos apresentados quanto à possibilidade de melhora na função pulmonar para pacientes como o Agravante, recomendou a sua incorporação ao rol do SUS. Nada obstante, em nada modificou seu posicionamento anterior externado na 1a Nota Técnica emitida, quanto à ausência de urgência/emergência, destacando ainda, na sua segunda manifestação, “não haver evidência quanto à modificação do curso de doença”. A ausência de imediatidade é, ainda, corroborada pelo próprio pedido deduzido pelo Agravante, no sentido de que o Distrito Federal seja condenado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, ao fornecimento da medicação. A par de todas essas constatações, importa destacar que, dos elementos de informação reunidos, é possível extrair que, mesmo sem o medicamento pretendido, que o Agravante permanece em tratamento, estando a ele sendo dispensado os protocolos usuais para amenizar os sintomas da doença que, como pontuado pelo NATJUS na 1a Nota Técnica emitida, não tem cura. Por derradeiro, não se pode olvidar ainda o altíssimo custo do fármaco pretendido, sendo certo que ainda pende a manifestação do Distrito Federal sobre a 2a Nota Técnica, complementar, apresentada pelo NATJUS, com a mudança parcial do posicionamento anterior. Sobre o tema, aliás, é importante ressaltar que, não obstante a legitimidade passiva de quaisquer dos Entes federados em pleitos dessa natureza, existe repercussão financeira passível inclusive de ressarcimento, o que reforça a necessidade de prévia manifestação da parte que recair a responsabilidade de arcar com os custos. Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de analisar o pedido de tutela recursal liminar neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Determino, em consequência, o encaminhamento dos presentes autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador James Eduardo Oliveira, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 03 de janeiro de 2024, à 00h17. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)